Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-87.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no EAREsp no 676.608/RS – DANOS MORAIS Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no EAREsp no 676.608/RS – DANOS MORAIS Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria do requerente, que possui natureza alimentar – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Montante arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável e adequado às especificidades do caso concreto – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento